Tribunal: TJDFT
Processo: 0742739-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA No 106/STJ. ART. 300, CAPUT, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória em desfavor do Distrito Federal objetivando que o ente distrital forneça, por tempo indeterminado, medicamento que é registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS para doença de fibrose pulmonar idiopática.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento imediato de medicamento.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC
5. Os elementos dos autos não evidenciam o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer ao autor medicamento não padronizado pelo SUS e com registro na Anvisa, Tema no 106/STJ.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 106/STJ.